Tribunal: TJSP
Processo: 2011020-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ausência de documentos obrigatórios. Não localização da decisão atacada nos autos do processo indicado como sendo o de origem. Determinação para que a parte informasse o correto número do processo de origem e o número da folha onde foi lançada a decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inércia. Impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ausência de documentos obrigatórios. Não localização da decisão atacada nos autos do processo indicado como sendo o de origem. Determinação para que a parte informasse o correto número do processo de origem e o número da folha onde foi lançada a decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inércia. Impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Recurso não conhecido, por decisão monocrática.